Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE CÁRTULAS PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC). COMPROVAR HIGIDEZ FINANCEIRA. VALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não é possível verificar a validade das cártulas apresentadas pelo autor sem ouvir a parte contrária, especialmente considerada a intenção de comprovar sua higidez financeira para participar de licitações.
2. O direito é controvertido; há necessidade da dilação probatória para elucidar a matéria, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Também não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera pelo desenrolar da demanda. O processo está no seu início. Indispensável, ao caso, uma análise mais apurada dos fatos em primeira instância.
3. Recurso conhecido e não provido.